Tribunal: TJBA
Processo: 8047334-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047334-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito. A sentença não acolheu o pedido de restituição de valor contestado como fraudulento e o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em:
(i) apurar se a consumidora faz jus à restituição do valor referente à compra contestada como fraudulenta; e
(ii) avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação em virtude da falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).
4. Verificada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que deixou de implementar medidas de segurança suficientes para impedir a fraude, evidenciado o nexo causal e o dever de reparação.
5. Dano moral configurado, diante dos transtornos e abalos causados pela conduta negligente do fornecedor, que comprometeram a confiança do consumidor e a solução extrajudicial do problema.
6. Indenização fixada em valor proporcional aos prejuízos sofridos pela consumidora, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença a fim de:
(i) condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais), referente à compra impugnada, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
(ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por fim, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8047334-07.2022.8.05.000
1
,
em que figuram como Apelante
RENILDA REIS DOS SANTOS

e como Apelado,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator